Tribunal: STF
Processo: RE 1338786
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. PROMOÇÃO A POSTO DE HIERARQUIA SUPERIOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 687. ARE 717.898. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 687, ARE 717.898, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Luiz Fux 



Presidente



Documento assinado digitalmente